Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SOPESAMENTO ADEQUADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A verba alimentar fixada comporta exoneração, redução ou majoração, bastando, para tanto, a devida comprovação de que houve mudança significativa na condição econômica de quem supre ou recebe a pensão.
2. O valor arbitrado na origem observou a contento as necessidades do alimentando e as possibilidades do devedor, motivo pelo qual não se justifica uma redução ainda maior dos alimentos.
3. Recurso não provido.